Tribunal: STF
Processo: HC 57446
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-19
Data de publicação: 1979-12-19

Ementa:
1) Extradição. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Formalização da extradição. Prejudicada a arguição de excesso de prazo da prisão preventiva, eis que formalizado o pedido de extradição, a pretensa coação ilegal deixou de existir.
2) Decreto-lei 941/69 (§ 2º do art. 93) e Tratado de Extradição entre o Brasil e os Estados Unidos da América. Conflito relativo ao prazo máximo da custódia cautelar anterior ao oferecimento do pedido de extradição. Habeas corpus julgado prejudicado.